Tribunal: TJMT
Processo: 1007527-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007527-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.636.774/0001-76 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo e de multa confiscatória, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 2018977472 e no 20191713453, anulando as respectivas multas aplicadas à empresa Santa Fé Construções e Serviços EIRELI.

II. Questão em discussão:

2. Definir: (i) se houve falha na notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal; e (
ii
) se a multa imposta foi desproporcional ou confiscatória.

III. Razões de decidir
:

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte comprovar eventual irregularidade (Lei no 6.830/1980, art. 3o). No caso, não houve prova da ausência de notificação.

4. A obrigação acessória de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) persiste mesmo para empresas sem movimentação tributária, cabendo ao contribuinte formalizar eventual encerramento de suas atividades perante o fisco estadual.

5. A penalidade imposta encontra amparo no art. 47-E, V, "o", da Lei Estadual no 7.098/1998, com redação dada pela Lei no 10.978/2019, que prevê multa equivalente a duas UPF/MT por arquivo não entregue, sendo aplicável por força do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a validade das Certidões de Dívida Ativa e manter a exigibilidade da multa, nos termos do art. 47-E, V, "o", da Lei Estadual no 7.098/1998. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar vícios. 2. A penalidade por descumprimento de obrigação acessória deve observar a norma mais benéfica.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 3o; CTN, art. 106, II, "c"; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-E, V, "o".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
31.3.2011; TJMT, N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo e de multa confiscatória cumulada com pedido de antecipação de tutela, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 2018977472 e no 20191713453, anulando, assim, as multas impostas ao contribuinte.

Irresignada,
o Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual irregularidade. Argumenta que a parte autora não apresentou qualquer documento que comprovasse a inexistência de notificação válida, e que a decisão de primeira instância inverteu indevidamente o ônus da prova, ao exigir que a Fazenda Pública demonstrasse a regularidade da notificação. Aduz, ainda, que a multa aplicada não possui caráter confiscatório, além de ter sido reduzida pela Lei Estadual no 10.978/2019, a qual atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende, assim, que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, com o restabelecimento da exigibilidade das multas tributárias.

A empresa Santa Fé Construções e Serviços EIRELI, ora apelada, apresentou contrarrazões, alegando que a sentença deve ser mantida, pois a decisão reconheceu graves vícios no processo administrativo fiscal, principalmente a ausência de notificação válida e a desproporcionalidade das multas aplicadas. Sustenta que não houve citação prévia no processo administrativo, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Argumenta, ainda, que a penalidade imposta possui caráter abusivo, pois o descumprimento da obrigação acessória não acarretou prejuízo ao erário, visto que não houve movimentação tributária no período questionado. Assim, requer o desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida em ação anulatória ajuizada por Santa Fé Construções e Serviços EIRELI, discute-se a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) no 2018977472 e no 20191713453, oriundas da aplicação de multa tributária por descumprimento de obrigação acessória. A sentença recorrida declarou a nulidade das CDAs sob o fundamento de que não houve comprovação de notificação válida do contribuinte no curso do processo administrativo e de que a penalidade imposta seria excessiva e desproporcional
.

A Fazenda Pública recorreu sustentando a legalidade do ato administrativo, sob os seguintes fundamentos: (i) a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos impede a anulação da CDA sem prova robusta da irregularidade; (
ii
) caberia à parte autora demonstrar que não foi notificada, e não à Administração Pública comprovar que a notificação ocorreu; (
iii
) a penalidade aplicada encontra amparo legal e já foi reduzida pela Lei Estadual no 10.978/2019, afastando qualquer alegação de confisco ou desproporcionalidade
.

A parte recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/1980, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta de irregularidade:

"
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite
"

No mesmo sentido, o Superior Tribunal
Federal
(ST
F
) já firmou entendimento de que cabe ao contribuinte demonstrar eventuais vícios no lançamento tributário, não sendo dever da Fazenda Pública provar a regularidade de cada um de seus atos administrativos:

"
2.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária a desconstituir tal presunção, mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração.
"

(TRF-4 - AC: 50057730720204047205 SC, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 15/03/2023, QUARTA TURMA)
)

No caso concreto, a empresa não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a ausência de notificação, limitando-se a alegá-la. A própria CDA indica o número do processo administrativo fiscal,
e
número
do aviso de cobrança,
evidenciando que o procedimento foi regularmente instaurado.

Assim,
a ausência da apresentação do aviso de cobrança ou
do processo
administrativo obsta a verificação da suposta irregularidade, tornando juridicamente insustentável a anulação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) com fundamento em meras presunções. A solidez do lançamento tributário, enquanto ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, exige do contribuinte o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, a inexistência dos requisitos que lhe conferem validade.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT)
já firmou entendimento nesse sentido:

"4.
O
s atos administrativos gozam presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Se a parte interessada não realizou a juntada de cópia integral do termo de apreensão e depósito lavrado, não há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do procedimento administrativo."

(TJMT, N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 17/10/2024)
[sem destaque no original].

1.
A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do devedor apresentar prova inequívoca para desconstituí-la.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, e art. 3o, parágrafo único; e CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
31.3.2011; STJ, REsp 1721191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
02.08.2018.

(N.U 1029263-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
[sem destaque no original].

Portanto, não havendo prova robusta da irregularidade do procedimento administrativo fiscal, impõe-se a manutenção das CDAs

Em relação à obrigação acessória
, a parte recorrida argumenta que a suposta paralisação de suas atividades empresariais a desobrigaria do envio da Escrituração Fiscal Digital (EFD) relativa aos anos de 2016 e 2017.

No entanto, tal alegação não encontra respaldo na legislação vigente
, que impõe ao contribuinte o dever de formalizar o encerramento de suas atividades perante o fisco estadual.

O artigo 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998 é cristalino ao estabelecer que a baixa da inscrição estadual é obrigação do contribuinte
, cabendo-lhe informar eventuais alterações societárias ou o encerramento das atividades:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

I
V -
comunicar
à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento

[...].

No tocante à penalidade imposta, cumpre ressaltar que a multa decorreu do descumprimento da obrigação acessória relativa à não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), conforme previsão do artigo 45, VII, "a-1", da Lei Estadual no 7.098/1998
.

"
Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

VII - infrações relativas à apresentação de informações econômico-fiscais e aos documentos de arrecadação:

[...]

a-1) falta de entrega, por meio eletrônico ou por outro que estabelecer a legislação tributária, da Guia de Informação e Apuração do ICMS, quando constatada por cruzamento de informações mantidas em ambiente tecnológico dos sistemas aplicativos da Secretaria de Estado de Fazenda – multa equivalente ao valor de 3 (três) UPFMT, por mês ou fração, contado da data em que se tornou obrigatória a sua apresentação, aplicável enquanto perdurar a falta de entrega, não inferior a 1% (um por cento) do valor das operações e/ou das prestações de serviços realizadas no período, até o limite de 200 (duzentas) UPFMT, ressalvado, ainda, o disposto nos §§ 17 e 18 deste artigo;

[...].

Posteriormente, com a Lei Estadual no 10.978/2019, o dispositivo foi revogado, e o artigo 47-E, V, "o" da Lei Estadual no 7.098/1998
estabeleceu penalidade mais branda:

"
Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

V -
infrações
relativas a livros fiscais e à Escrituração Fiscal Digital - EFD:

[...]

o) falta de entrega de arquivo eletrônico da EFD quando não houver operações e/ou prestações realizadas pelo contribuinte no período, registradas nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda - multa equivalente a 2 (duas) UPF/MT por arquivo não entregue;
"

Dessa forma,
com base no artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional, que estabelece que a lei se aplica a ato pretérito, desde que não definitivamente julgado, quando comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática do ato, é aplicável ao caso em questão o art. 47-E, inciso
V
, alínea “
o
”.

Essa mesma interpretação foi adotada por esta Câmara no julgamento das Apelações Cíveis no 0021890-59.2018.8.11.0041 e no 1019301-77.2018.8.11.0041, nas quais se reconheceu que, em face da alteração legislativa, a penalidade deveria ser reduzida aos valores fixados
.

Dessa forma,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a multa por descumprimento de obrigação acessória nos moldes do artigo 47-E, inciso V, alínea "o", da Lei Estadual no 7.098/1998
. Em decorrência, opera-se a inversão do ônus sucumbencial, em estrita observância ao princípio da causalidade."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025